Tribunal: STF
Processo: ARE 1401978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO DE DEPÓSITO. INDENIZAÇÃO. IRREGULARIDADES NA RESTITUIÇÃO DOS BENS DEPOSITADOS. PRESCRIÇÃO TRIMESTRAL. TEMA DECIDIDO EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (SÚMULA 50fTRF ia REGIÃO).PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.



    I — O prazo prescricional de 02 (dois) anos para a propositura de ação rescisória (CPC, art. 495) inicia-se com o trânsito em julgado do decisum rescindendo, que, por sua vez, coincide com o esgotamento do prazo recursal da decisão proferida no último recurso interposto, hipótese não ocorrida, na espécie, por força do que dispõe o art. 62, inciso II, da Lei n° 5.010/66, c/c o art. 173, parágrafo único, do CPC). Preliminar rejeitada.



    II — A orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito de nossos tribunais é no sentido de que as partes que figuram no pólo passivo da demanda originária são, em princípio, litisconsortes passivos necessários nos autos da ação rescisória correspondente. Em se tratando, contudo, de julgado rescindendo em que tenhamsido condenados os promovidos naquele feito, como no caso, qualquer um deles, conjunta ou individualmente, dispõe de legitimação ativa, para a demanda rescisória. Preliminar de nulidade processual que se rejeita, na espécie.



    III — Nos termos da Súmula n° 50/TRF 1 a Região, "Prescreve em 3 (três) meses para a CONAB, o prazo para propositura da ação de depósito, contado a partir do dia em que a mercadoria foi ou devida ser entregue (Decreto n° 1.102/1903, art. 11, in fine)".



    IV — Honorários advocatícios, em favor da autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Custas processuais devidas em reembolso pela sucumbente.



    V — Procedência do pedido rescisório, para desconstituir o julgado recindendo e declarar a extinção do processo originário, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC, pela superveniente prescrição do direito ali postulado. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, inciso VIII; 37, § 5º; 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente